Tribunal: TJBA
Processo: 8024998-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024998-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO NYGAARD

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ENTRADA MAIS RECENTE. INCLUSÃO DE TRIBUTOS RECUPERÁVEIS (ICMS, PIS E COFINS). ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SAT Nº 52/2013. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 8024998-09.2022.8.05.0001, opostos por LOJAS RENNER S.A., que julgou procedentes os embargos para anular o Auto de Infração nº 206891.0032/15-7 e declarar a inexigibilidade do crédito tributário de ICMS cobrado na Execução Fiscal nº 8142548-59.2021.8.05.0001. O Juízo de origem reconheceu a ilegalidade da interpretação conferida pela Instrução Normativa SAT nº 52/2013 ao art. 13, § 4º, I, da Lei Complementar nº 87/96, ao excluir da base de cálculo do crédito de ICMS, nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, os tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS). Entendeu, ainda, ser inviável a aplicação retroativa do referido ato normativo a fatos geradores ocorridos em 2011. O Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, posteriormente acrescidos das custas e despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a Instrução Normativa SAT nº 52/2013 possui natureza meramente interpretativa e poderia excluir os tributos recuperáveis da base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular; e (ii) se referido ato normativo poderia ser aplicado retroativamente aos fatos geradores ocorridos em 2011, com fundamento no art. 106, I, do

CTN.

III. Razões de decidir

3. O art. 13, § 4º, I, da Lei Complementar nº 87/96 estabelece que a base de cálculo do ICMS, nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, corresponde ao “valor da entrada mais recente da mercadoria”, sem autorizar a exclusão de tributos recuperáveis. A Instrução Normativa SAT nº 52/2013, ao determinar a dedução de ICMS, PIS e COFINS, extrapolou o poder regulamentar, inovando na ordem jurídica e alterando a base de cálculo do tributo, em afronta ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97).
4. Normas infralegais não podem modificar critérios legalmente definidos por lei complementar, especialmente em matéria de base de cálculo tributária, sob pena de majoração indireta da carga tributária sem previsão legal.
5. A aplicação retroativa da Instrução Normativa a fatos geradores ocorridos em 2011 viola o art. 144 do CTN, pois o lançamento rege-se pela lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. O art. 106, I, do CTN autoriza retroatividade apenas de lei expressamente interpretativa, hipótese não configurada, por se tratar de ato administrativo que inovou no ordenamento jurídico.

6. A jurisprudência reiterada deste Tribunal reconhece a ilegalidade da exclusão dos tributos recuperáveis da base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, prevista no art. 13, § 4º, I, da LC nº 87/96, corresponde ao valor integral da entrada mais recente da mercadoria, não sendo admissível a exclusão de tributos recuperáveis por ato infralegal.

2. Instrução normativa que inova na ordem jurídica não possui natureza meramente interpretativa e não pode ser aplicada retroativamente para alcançar fatos geradores pretéritos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 146, III, 'a', e 150, I. Lei Complementar nº 87/96, art. 13, § 4º, I. Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), arts. 97, 99, 106, 144 e 146. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8024697-33.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJBA, Apelação nº 8013342-89.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge; TJBA, AI nº 0017564-89.2014.8.05.0000, Rel. Desa. Marta Moreira Santana.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8024998-09.2022.8.05.0001
, figurando como Apelante
LOJAS RENNER S.A.
e como parte
Apelado o

ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA